Tribunal: TJMT
Processo: 0004851-96.2000.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004851-96.2000.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (AGRAVADO), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 148708177).

Assegura que “
o Estado promoveu os atos que lhe competiam com a apresentação de cálculo nos termos das resoluções normativas em tela, no qual se observa a aplicação do redutor de 45% sobre o valor devido pelo executado.”.

Assevera que “
a inércia do autor deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que não mais intenciona prosseguir na demanda, o que não se verifica na hipótese em apreço.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 159233189), com pedido de fixação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 144215702).

É este o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, declaro extinta a presente ação, ante a omissão do exequente em promover os atos que lhe incumbiam, conforme o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Condeno o exequente em honorários sucumbenciais, fixando-os no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, inciso I, e §6o do CPC.

P. R. I.C. [...]. (Id. 144215702).

Em decisão monocrática proferida na data de 1o de novembro de 2022, acolhi os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso (
Id. 148708177)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
a inércia do autor deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que não mais intenciona prosseguir na demanda, o que não se verifica na hipótese em apreço
” (Id. 156820152 – fls. 6),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
9 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC
.

2. Apelação desprovida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
25 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 3.437,51: três mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos, decorrente do processo administrativo no 00108359 (certidão de dívida ativa no 000982/00, Id. 144215687 – fls. 2), em que a inicial foi protocolada em 29 de junho de 2000 (Id. 144215687 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 26 de setembro de 2000 (Id.

144215687 – fls. 4).

Em 5 de abril de 2019 o pedido de penhora on-line foi indeferido, determinando-se a intimação do exequente para que no “
prazo de 15 (quinze) dias traga aos autos nova planilha de cálculo, com a aplicação do desconto concedido pela Resolução Normativa n.22/2013 - TP, alterada pela n. 7/2014.
” (Id. 144215692 – fls. 42).

Por conseguinte, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora on-line mais uma vez, não cumprindo com o determinado na decisão (Id. 144215692 – fls. 48).

Posteriormente, em 4 de novembro de 2019, o embargado juntou aos autos Certidão de Dívida Ativa atualizada (Id. 144215695 – fls. 24/30).

Na sequência, em 26 de novembro de 2019, despachou-se:

Observa-se na CDA colacionada pelo exequente que não consta qualquer desconto de valores já pagos, assim como o desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) dado em razão da Resolução no 7/2014-TP que, inclusive, foi determinado por este juízo que assim fosse feito.

[...]

Assim, apresente o autor no prazo de 15 (quinze) dias, CDA atualizada com o real valor do débito, devendo ser imputado todos os descontos devidos, bem como deve, juntamente, requerer o que entender de direito. [...] (Id. 144215695 – fls. 31).

Na data de 2 de dezembro de 2019, o executado opôs embargos de declaração contra decisão (Id.144215695 – fls. 22/23), que foram rejeitados (Id. 144215695 – fls. 47/48). Na decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinou-se a intimação do exequente:

[...] Intime-se o exequente para dar regular andamento ao feito, pois ainda que ao final de suas contrarrazões tenha feito menção à CDA atualizada que se encontraria em anexo, tal CDA não veio acompanhada a referida petição, devendo ainda observar os apontamentos feitos através das decisões de fls. 292 e 306. [...] (Id. 144215695 – fls. 48).

Posteriormente, na data de 20 de outubro de 2020 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 144215696 – fls. 51).

Depois, em 10 de fevereiro de 2021, a Fazenda Pública requereu a realização da penhora on-line (Id. 144215698 – fls. 1)

Por conseguinte,
em 13 de agosto de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 144215702).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
a Fazenda Pública foi intimada diversas vezes, como visto acima, para apresentar “
o valor atualizado da dívida, abatendo-se os valores já pagos e o desconto conferido pela Resolução n22/2013-TP alterada pela Resolução n27/2014-TP
”, todavia, não o fez.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DE CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1710652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023